Tribunal: TCU
Processo: 016.037/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos ao Acórdão 7948/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora embargante, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos ao Acórdão 7948/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora embargante, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Luciano Menezes de Arruda para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.3 do Acórdão 7948/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 25/5/2021, Ata 17/2021, para que, onde se lê "Tesouro Nacional", leia-se "Fundo Nacional de Saúde", mantendo-se os demais termos do acórdão; 9.3. notificar o embargante e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.